Tribunal: TJES
Processo: 0002772-26.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002772-26.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOÃO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE MANTER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE PÚBLICA PARA VENDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de manter em depósito substâncias nocivas à saúde pública, para venda (art. 278, do CP), já que a pena aplicada de 01 (um) ano de detenção, prescreve em 02 (dois) anos, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime, sendo certo que a denúncia foi recebida em 27/11/2020, e a sentença foi publicada em 18/05/2023.

2. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002772-26.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOÃO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA - ES30035-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. sentença de fls. 121/123, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu
JOÃO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
pelo crime de manter em depósito substâncias nocivas à saúde pública, para venda (art. 278, do CP), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima, reconhecendo ainda, a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Esclareço de início que, as razões recursais de fls. 130/131, foram apresentadas por outro membro do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, diverso daquele que interpôs o recurso, oportunidade em que, manifestou-se pela manutenção da sentença.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2020, policiais militares foram até a residência do denunciado JOÃO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, localizada no bairro Santo Antônio, em Colatina-ES, para averiguarem reclamações de perturbação de sossego, sendo que, ao chegarem ao local, constaram que se tratava de um baile funk.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais militares adentraram no local, onde localizaram 04 (quatro) buchas de maconha ao lado do réu, 06 (seis) buchas de maconha no terraço e 08 (oito) frascos de “loló”, dentro de uma bolsa, momento em que, efetuaram a sua prisão em flagrante delito.

Em análise aos autos, verifico que a pena aplicada de 01 (um) ano de detenção, para o delito de manter em depósito substâncias nocivas à saúde pública, para venda (art. 278, do CP), prescreve em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP, prazo este, que deve ser reduzido pela metade, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime (art. 115, do CP), consoante auto de qualificação de fls. 15.

A denúncia foi recebida em 27/11/2020, conforme decisão de fls. 109/110, sendo certo que a sentença foi publicada em 18/05/2023 (fls. 124), transcorrendo o prazo prescricional de 02 (dois) anos, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser mantida a extinção da punibilidade, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6839777),
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, que patrocinou a defesa do réu, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.